Tribunal: TJMT
Processo: 1022304-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022304-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), LEOPOLDINA FRANCISCA LEONCIO - CPF: 535.661.301-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEOPOLDINA FRANCISCA LEONCIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1024524- 89.2022.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra o BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela para fosse determinada a suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato questionado na lide por verificar que
“a inclusão do contrato n. 0229015152106 se deu em maio/2017 (...), diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente a autora entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há muito tempo”
(cf. Id. no 149065668).

A agravante diz que sua pretensão “
em relação à suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário é legítimo
”, porque se referem a dívida de cartão de crédito consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais solicitou esse cartão de crédito, sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado que induziu a erro à agravante que acreditava ter contraído empréstimo na modalidade consignado em benefício previdenciário.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a antecipação dos efeitos da tutela para fins de obstar o prosseguimento das injustas cobranças que vem sofrendo do Banco/agravado; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no
149065661 – pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. no
149268688
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

153672679
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da autora (ID. 90998282), bem como pela juntada do histórico do INSS de empréstimo no cartão (ID. 91000042) e pelo histórico de créditos, que evidenciam os descontos de valores de “empréstimo sobra a RMC” pela parte requerida no benefício da parte autora e corroboram a narrativa apresentada na inicial.

No entanto, de outra parte, o perigo de dano não ficou comprovado nos autos, uma vez que a inclusão do contrato n. 0229015152106 se deu em maio/2017 (ID. 91000043 –Pág. 3).

Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente a autora entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há muito tempo.

Essa circunstância – considerável transcurso de tempo - induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando o perigo de dano ausente.

[...]

Posto isso, indefiro a liminar postulada na exordial, uma que ausentes os requisitos autorizadores da medida.”

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo Banco/agravado no benefício previdenciário da autora/agravante a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado, estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor de que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com o referido Banco, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título (cf. Id. no
149065669
).

O MM. Juiz indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência visando a imediata suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, por considerar que “
conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo descontados há meses, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência
” (cf. Id. no 91578424 dos autos na origem).

Inconformado, a autora/agravante reitera a tese de empréstimo fraudulento, afirmando que
“a inclusão do contrato n. 0229015152106 se deu em maio/2017 (...), diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente a autora entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há muito tempo”
(cf. Id. no 149065668).

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 – grifei).

“
EMENTA
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019 – grifei).

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir, neste primeiro momento, o pedido de antecipação da tutela formulado para suspender a realização de descontos no benefício previdenciário da autora/agravante, com destaque para o fato de que a demanda foi ajuizada no ano de 2022, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2017, ou seja, há mais de 1 ano, e, durante esse lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora/agravante, e, mais surpreendente, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023